Tribunal: STF
Processo: Pet 11926
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET instaurada a partir do encaminhamento de relatório final de investigação feita pela Polícia Federal para apuração das condutas de PEDRO LUIS KURUNCZI (CPF nº 455.742.359-05), vinculada à Pet 11.105/DF.



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de PEDRO LUIZ KURUNCZI foi recebida pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pet 11.926/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 20/6/2024).



    A Defesa do denunciado apresentou manifestação por meio da qual requer a juntada de procuração e reitera “os pedidos contidos na peça n° 45, especialmente no que se refere ao deferimento do rol de testemunhas apresentado” (petição STF nº 76.935/2024).



    Na petição anterior (eDoc. 45), a Defesa alega que (petição STF nº 65.725/2024):



    “Compulsando aos autos é possível observar que a resposta à acusação juntada pelo patrono anterior deixou de apresentar o rol de testemunhas. Assim em razão do princípio da verdade real e pelo fato de que a denúncia ainda não foi recebida, requer que seja deferido a junta do rol de testemunhas apresentadas pela defesa nesta oportunidade, conforme segue:



    (...)”



    É o relatório. DECIDO.



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República foi recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE na sessão virtual realizada entre entre os dias 7/6/2024 e 14/6/2024 e o respectivo acórdão de julgamento foi publicado no Diário da Justiça eletrônico em 20/6/2024.



    Até a presente data, a respectiva ação penal ainda não foi autuada e, portanto, sequer foi determinada citação do denunciado.



    Assim, a indicação do rol de testemunhas da defesa deverá ser feita por ocasião da defesa prévia, após a instauração da ação penal (art. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente